Tribunal: TJDFT
Processo: 0716882-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716882-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA REGINA DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA REGINA DE CARVALHO contra decisão proferida em ação de conhecimento 0712741-13.2024.8.07.0004 ajuizada em desfavor do BANCO BMG S/A, pela qual indeferida a inversão do ônus da prova e saneado o feito, nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, diante da falta de impugnação específica aos documentos de ID 219269642/219272195, não tendo a autora impugnado as assinaturas apostas nos contratos. Ato contínuo e pelo mesmo motivo, tenho por desnecessária a apresentação das vias originais dos ditos contratos, consoante art. 370, parágrafo único do CPC. Confira o julgado: DIREITO CÍVEL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL.SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa, pela não produção de prova pericial, quando os documentos carreados aos autos são satisfatórios para formar firme convicção quanto à regularidade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes. 2. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas é regra dinâmica de procedimento que comporta mitigação e não se confunde com a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, nem com a imposição ao fornecedor de produto ou serviço de produção de prova diabólica.4. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo. 5. Não há que se falar em reparação material e moral decorrente da realização de saques e transferências bancárias, realizadas mediante uso de cartão magnético, senha e código secreto, de uso pessoal e intransferível. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1948749, 0712473-59.2024.8.07.0003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) Dou por encerrada a instrução. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para sentença.”- ID 224547313 na origem. Os embargos de declaração opostos pela autora/agravante foram rejeitados (ID 229689973 na origem). Nas razões recursais, a autora/agravante afirma que “A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, conforme reconhecido pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: ( ) A autora, pessoa idosa e hipossuficiente, não possui condições técnicas para comprovar a falha na prestação do serviço, sendo evidente sua vulnerabilidade frente à instituição financeira.” (ID 71246644, p. 6). Argumenta que “O art. 6o, VIII, do CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando suas alegações forem verossímeis ou quando for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência” e que “No caso em tela, a verossimilhança das alegações da autora é evidente” (ID 71246644, p. 6). Alega que: “( ) 1. A autora nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito consignado. 2. Os descontos mensais em seu benefício previdenciário não correspondem à quitação do valor principal do empréstimo, mas apenas aos encargos rotativos. 3. A ausência de informações claras sobre as condições do contrato e os encargos associados caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. ( )” – ID 71246644, p. 6. Sustenta que: “( ) A decisão recorrida indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova sob o argumento de que a autora não impugnou as assinaturas nos contratos apresentados pelo banco. Contudo, a controvérsia não reside na autenticidade das assinaturas, mas na ausência de informações claras e adequadas sobre as condições do contrato e os encargos associados, conforme exige o art. 6o, III, do CDC. A propósito, a 2a Turma Cível decidiu na oportunidade do julgamento do AGI 7082542520238070007 que a “falta de esclarecimento prévio e adequado ao consumidor acerca das regras para uso da modalidade de empréstimo denominada ‘cartão de crédito consignado’ ofende a boa-fé contratual, quando o dever de informação adequada e clara não for observado. ” – ID 71246644, p. 6. Aduz ainda que: “A inversão do ônus da prova é essencial para que o banco demonstre que informou à autora/agravante, de forma clara e inequívoca, sobre a natureza do contrato celebrado, e, que esclareceu os encargos incidentes, o número de parcelas e o custo efetivo total do empréstimo. A decisão interlocutória atacada, ao indeferir a inversão do ônus da prova sob o argumento de ausência de impugnação específica às assinaturas apostas nos contratos digitalizados (IDs 219269642/219272195), incorre em equivocado raciocínio lógico e jurídico, por afastar os princípios fundantes do Código de Defesa do Consumidor e as regras da dinâmica probatória aplicáveis às relações consumeristas. ( ) Ratifica-se, o cerne da controvérsia não recai sobre a autenticidade da assinatura, mas sobre a forma de contratação e a legalidade do produto financeiro ofertado. Assim, o indeferimento da inversão com base exclusivamente na ausência de impugnação da assinatura ignora o ponto fulcral da lide: a alegada omissão informacional da instituição financeira, que resultou na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), em vez de empréstimo pessoal, o que compromete a formação válida da vontade contratual. Também não se sustenta a fundamentação que considerou desnecessária a apresentação do contrato original, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC. Em se tratando de relação de consumo envolvendo contratação bancária por meios digitais, não é admissível que a instituição financeira se desincumba de seu ônus probatório por meio de documentos digitalizados, desacompanhados de assinatura eletrônica validada por certificação digital nos moldes da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme exige o art. 10, §2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001. Nesse sentido, a mera juntada de documentos digitalizados não assegura a regularidade da contratação, sobretudo quando a parte autora alega que não recebeu cartão físico, não foi informada das condições do contrato e jamais utilizou os serviços vinculados ao suposto cartão de crédito. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que a ausência de apresentação do contrato original (ou assinado digitalmente com certificação válida) compromete a comprovação da regularidade da avença e justifica a inversão do ônus probatório em favor do consumidor. Ademais, cumpre registrar que o Acórdão 1948749, 8a Turma Cível não se aplica à hipótese sub judice, pois tratava de movimentações efetivamente realizadas com cartão e senha pessoal, situação fática distinta da presente, em que a parte autora sustenta não ter sequer recebido cartão físico nem ter ciência clara da contratação da modalidade de crédito com RMC. Portanto, ao rejeitar a inversão do ônus da prova com base em critérios formais e ignorar a ausência de prova da prestação clara de informações — obrigação que incumbe exclusivamente à parte ré, nos moldes do art. 6o, III, do CDC —, a decisão recorrida viola frontalmente o microssistema de defesa do consumidor e inverte de forma indevida o ônus processual, impondo à parte hipossuficiente o ônus de provar fato negativo (ausência de consentimento informado).” – ID 71246644, pp. 9-11. Esclarece que: “O sobrestamento do feito busca impedir que os efeitos de uma decisão judicial produzam consequências práticas enquanto ainda se discute, em sede recursal, a legalidade da conduta da instituição financeira ré, que continua realizando descontos indevidos, mesmo diante da evidente quitação da obrigação contratual. Ademais, o perigo de dano irreversível se manifesta na medida em que os descontos indevidos incidem diretamente sobre os proventos da agravante, que constituem sua única fonte de subsistência, gerando desequilíbrio econômico e afronta à sua dignidade.” – ID 71246644, p. 12. Requer ao final: “1. a extensão dos benefícios da gratuidade de justiça, já concedida à agravante no primeiro grau. 2. a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO, até o julgamento final deste agravo. 3. a intimação da parte Agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso; e 4. O conhecimento e PROVIMENTO do presente recurso, para reformar a decisão recorrida e determinar a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma postulada no id 221604804 (ITEM 2.1), nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, atribuindo à instituição financeira o ônus de demonstrar que: a) Informou a autora, de forma clara e inequívoca, sobre a natureza do contrato celebrado; b) que a esclareceu sobre os encargos incidentes, o número de parcelas e o custo efetivo total do empréstimo; e, c) determinar ao banco a apresentação do contrato original ou digital assinado com certificado válido; 5. A condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.” – ID 71246644, pp. 12-13. Sem preparo (gratuidade de justiça concedida na origem, ID 212797358). É o relatório. Decido. Decisão interlocutória de saneamento do processo que versa sobre incidência ou não do Código de Defesa do Consumidor para efeito de inversão do ônus da prova, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso XI do art. 1.015, CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: ( ) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o” A propósito: “( ) a questão relativa à distribuição do ônus da prova está prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC como hipótese de impugnação imediata por meio de agravo de instrumento. 7.1. A ausência de manifestação ou de interposição de agravo de instrumento no momento oportuno acarreta a preclusão” (Acórdão 1392538, 07357513720208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, busca a recorrente, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual indeferida a inversão do ônus da prova. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Consta dos autos de origem que a agravante firmou contratos de empréstimo e de seguro prestamista com o BANCO BMG S/A, entre 2017 e 2020; alega ter acreditado tratar-se de empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento, tendo tido ciência, posteriormente, que se referiam a cartão de crédito consignado, informação que afirma não ter recebido quando da celebração das avenças. Após a apresentação da contestação pelo Banco réu/agravado e de réplica com pedido de especificação de provas pela autora/agravante, sobreveio decisão do juízo de origem indeferindo a inversão do ônus da prova, sob o entendimento de que não houve “impugnação específica aos documentos de ID 219269642/219272195, não tendo a autora impugnado as assinaturas apostas nos contratos” e que “desnecessária a apresentação das vias originais dos ditos contratos, consoante art. 370, parágrafo único do CPC” (ID 224547313 na origem) Nesta sede e em juízo de cognição sumária, o prosseguimento do feito antes de definida a questão da distribuição do ônus da prova tem potencial de causar prejuízo à parte autora/agravante. Há indícios de a relação entre as partes ter natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: a agravante (consumidora), destinatária de produto (empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito e seguro prestamista) adquirido do agravado Banco BMG S/A (fornecedor de serviço) no mercado de consumo por intermédio de correspondentes bancários (artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ): “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista” “Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Verdade que o fato de se caracterizar relação de consumo “não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas ferramenta excepcional utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato” (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 96). A finalidade da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC é propiciar equilíbrio entre as partes na produção probatória, concretizando o acesso à justiça. Medida extrema, exige satisfação dos requisitos: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. Verossimilhança das alegações significa dever a narrativa do consumidor ser dotada de forte conteúdo persuasivo e estar acompanhada de um mínimo início de prova de modo a proporcionar um juízo razoável de probabilidade. E hipossuficiência diz respeito à situação de desvantagem de produção de prova pelo consumidor em relação ao fornecedor. No sentido: “( ) 3. Finalidade da inversão do ônus da prova é propiciar equilíbrio entre as partes na produção probatória, concretizando o acesso à justiça. Inversão, contudo, não automática, somente admitida quando satisfeitos os requisitos previstos no 6o, VIII, CDC: verossimilhança das alegações (é necessário que a narrativa do consumidor conteúdo persuasivo e esteja acompanhada de um mínimo início de prova de modo a proporcionar um juízo razoável de probabilidade) e hipossuficiência do consumidor (desvantagem de produção de prova pelo consumidor em relação ao fornecedor)” (Acórdão 1364938, 07210633920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). A agravante alega desvantagem informacional consistente na impossibilidade de demonstrar a falta de clareza quanto à modalidade de empréstimo contratada, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, sem a apresentação dos contratos firmados. Do que se tem na origem, os contratos teriam se efetivado de por ligações telefônicas/mensagens SMS. A autora é pessoa idosa e, em princípio, mostra-se razoável atribuir ao fornecedor do serviço o ônus de demonstrar ter cumpriu o dever de informação, ante a sua vantagem na produção da prova. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, diante do risco de dano à agravante caso o feito prossiga antes de definida a questão da distribuição do ônus da prova, e demonstrada probabilidade do direito, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento deste recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora